Tribunal: TJDFT
Processo: 0716221-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO. DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – A Lei no 11.340/06 criou diversos mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar.
II – Verificado que os fatos narrados denotam a existência de situação de risco, recomendável a manutenção das medidas protetivas fixadas a fim de se preservar a integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos.
III - Reclamação improcedente.